Tribunal: TJDFT
Processo: 0718992-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBLIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. AÇÕES RELATIVAS AO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E TENTATIVA DE INDUZIR O JUÍZO A ERRO. INCORRÊNCIA.

1. Com relação à tese de inexigibilidade do título, imperioso registrar que na fase cognitiva da ação Monitória, o pedido injuncional foi constituído, pleno iure, em título executivo judicial, ante a ausência de oposição de Embargos à Monitoria, conforme estatui o art. 701, § 2o, CPC; a sentença, por sua vez, transitou livremente em julgado na data de 25/11/2021, já que não interposto o recurso cabível.

2. Consoante disposto no art. 784, §1o, CPC, que “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.” Assim, as matérias discutidas nos autos dos processos n. 0710994-30.2021.8.07.0005, e 0709654-85.2020.8.07.0005, sob essa perspectiva, também não têm o condão de tornar o título objeto dos autos inexigível.

3. A alegação de que o agravado atua em litigância de má-fé não prospera, uma vez que o fato de haver duas ações distintas não impede o credor de promover a execução, persistindo a exigibilidade do título executivo, regularmente constituído por sentença transitada em julgado.

4. Inexiste tentativa de induzir o Juízo a erro, eis que se nota ter havido prova escrita do crédito, mas sem eficácia de título executivo, utilizando-se o credor, portanto, do instrumento processual adequado, visando ao recebimento do crédito, de acordo com o art. 700 do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.